Tribunal: TJBA
Processo: 8049672-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049672-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE EVANGELISTA PAULO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, VITOR RODRIGUES SEIXAS, RAFAEL FERNANDES MATIAS

APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME CONTRATADO E ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO EM INSTRUMENTO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, em que o autor pretendia a revisão dos juros remuneratórios, o reconhecimento de venda casada em razão da contratação de seguro prestamista e a restituição em dobro dos valores alegadamente pagos de forma indevida. O autor recorreu alegando cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil, além de reiterar as teses de abusividade dos juros, descumprimento contratual e prática de venda casada.

II. Questão em discussão
2. As controvérsias submetidas a julgamento consistem em: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) examinar eventual cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) aferir a existência de abusividade nos juros remuneratórios aplicados ao contrato; e (iv) analisar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada apta a ensejar restituição de valores.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, atendendo às exigências do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte manifesta desinteresse na produção de provas e requer o julgamento antecipado da lide, inexistindo demonstração de prejuízo processual. A controvérsia comportava solução com base na prova documental produzida, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários somente se admite quando demonstrada manifesta discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme orientação consolidada do STJ no REsp 1.061.530/RS.

6.No caso, a taxa contratada de 1,49% ao mês — e a taxa efetiva equivalente apontada pelo apelante — permaneceram abaixo da média de mercado vigente à época da contratação, afastando a alegação de abusividade.

7. A diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva decorre da capitalização periódica expressamente pactuada, não evidenciando cobrança indevida ou alteração unilateral do contrato.

8. A contratação do seguro prestamista ocorreu por instrumento autônomo e facultativo, inexistindo prova de imposição como condição para concessão do crédito, circunstância que afasta a configuração de venda casada, nos termos do Tema 972/STJ.

9. Mantém-se a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e não provido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 355, I, 370, 1.010, II e III, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 282, § 1º; CDC, arts. 3º, § 2º, 39, I, e 42, parágrafo único.

- Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; REsp 1.061.530/RS, STJ, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; Tema 972/STJ; REsp 1.639.620/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8049672-80.2024.8.05.0001
, em que é apelante
JOSÉ EVANGELISTA PAULO DOS SANTOS
e apelado(a)
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar as preliminares aduzidas e, no mérito, negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça